Tribunal: TCU
Processo: 013.501/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Mera petição em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades em convênio para apoio técnico a prefeituras da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), em razão de irregularidades verificadas na execução do Convênio MMA/SRH/No 008/99 celebrado entre a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e a Universidade Livre da Mata Atlântica (UMA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recepcionar o expediente de peças 719 e 720 como mera petição e indeferir o pedido nele formulado, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. rever de ofício o Acórdão 1723/2016-TCU-Plenário a fim de tornar insubsistentes as multas aplicadas à empresa TL Construtora Ltda. e ao Sr. Paulo José Borba de Trindade (subitem 9.8); e 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.